Tribunal: TJPA
Processo: 0001987-03.2011.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11419 - Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001987-03.2011.8.14.0008

APELANTE: NEUZA ALVES E CORREA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 229, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A materialidade e autoria do crime se encontram comprovadas através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo, tendo sido afirmado que as mulheres faziam programas no bar da recorrente, a qual mantinha os quartos no estabelecimento para esta finalidade. Para a consumação do crime do art. 229 do CPB, basta a prática de uma das ações previstas na norma incriminadora, não havendo necessidade de prova de lucro ou mediação dos serviços, bastando a manutenção do local para tais fins.
Precedentes.

Recurso de apelação conhecido e improvido.
Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

NEUZA ALVES E CORREA
,
inconformada com a condenação à
pena de três anos de reclusão, em regime aberto, mais cem dias-multa, pela prática do crime tipificados no artigo 229, do CP
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
.

A defesa requereu a absolvição da apelante, sob o argumento de que as provas produzidas nos autos são insuficientes e incapazes para caracterizar sua culpabilidade, pleiteando aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
,
o delito foi assim narrado:

“[...] Narra a denúncia em síntese que no dia 25 de março de 2011, o agente da Polícia Federal se dirigiu ao ́Piscina ́s bar` e constatou que havia 06 mulheres a disposição de clientes, sendo que foram conduzidas a delegacia e relataram que o local serve como local de prostituição, que pagam o aluguel do quarto para fins de programa, tendo a acusada confessado o crime no IPL. [...]”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa, conforme acima relatado, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou a recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo da recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade e autoria do crime, estas se encontram comprovadas através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo, tendo sido afirmado que as mulheres “faziam o programa no bar, inclusive afirmando que alugavam o quarto, os valores que pagavam a ré para fins de programa, mas que não havia participação dos valores dos programas; que a ré mantinha o bar com os quartos para fins de programa”.

O Código Penal, em seu art. 229, assim dispõe:

Casa de prostituição

Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Desta feita, para a consumação do crime, basta a prática de uma das ações previstas na norma incriminadora, não havendo necessidade de prova de lucro ou mediação dos serviços, bastando a manutenção do local para tais fins. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - CASA DE PROSTITUIÇÃO - ART. 229 DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS – INSURGÊNCIA PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONSISTENTE A COMPROVAR QUE O LOCAL SE TRATAVA DE UM ESTABELECIMENTO MANTIDO PARA PRÁTICA DE ATOS DE PROSTITUIÇÃO - ILICITUDE DA CONDUTA CONFIGURADA - HABITUALIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples manutenção de espaço destinado à prática de prostituição traduz-se em conduta penalmente reprovável, sendo que a possível condescendência dos órgãos públicos e a localização da casa comercial não autoriza, por si só, a aplicação da figura do erro de proibição, com vistas a absolver o réu. Precedentes do STJ"(STJ - 5ª Turma - REsp 870.055-SC, Rel. Ministro GILSON DIPP, julgado em 27.02.2007, DJ 30.04.2007 p. 341). 2. Importa o crime de casa de prostituição no ato do agente manter, por conta própria ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente ( CP, art. 229). (TJ-PR - ACR: 5344334 PR 0534433-4, Relator: Antônio Martelozzo, Data de Julgamento: 09/07/2009, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 191)

Conforme se depr
eende da análise dos autos, a recorrente não lucrava diretamente em razão da exploração sexual das moças que ali praticavam a atividade, mas ela mantinha o estabelecimento não somente com a venda de bebidas, como também com lucros que recebia com o aluguel de quartos existentes no bar para que fosse viabilizada a prática de exploração sexual.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 229 do CP, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023